Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-49.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005249-49.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PABULO ROGES ADRIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 023.566.401-42 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NEGADA PELO RECLAMANTE. SELFIE
. DOCUMENTO PESSOAL. FATURAS COM UTILIZAÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada de
selfie, acompanhada de documento pessoal
, bem como extrato demonstrando a utilização do serviço, sem a devida impugnação, resta comprovada a relação jurídica existente entre as partes.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a cobrança e a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora em litigância de má-fé.

No caso, o recorrente alega desconhecer a negativação inserida em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 477,93 (quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), uma vez que não teria contratado nenhum serviço junto à Requerida capaz de ensejar negativação.

De outro lado, a Requerida argumenta que os débitos questionados são pendencias financeiras referentes a utilização de cartão de crédito, sem a contraprestação.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Com efeito, a parte Recorrida apresentou nos autos termo de adesão a produtos e serviços, cópia da CNH, biometria facial, termo de autorização do beneficiário, termo de adesão ao programa de benefícios, contracheque, rel. demonstrativo de movimentação para uso interno e faturas, ids. 297130396, 297130397 e 297130398
,
legitimando assim a cobrança e consequente inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o autor ao pagamento do pedido contraposto e multa por litigância de má-fé não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025